Tribunal: TJDFT
Processo: 0716083-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716083-81.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI RECORRIDO: RUY RODRIGUES SANTOS FILHO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal interposta por Paloma de Souza de Baldo Scarpellini contra decisão que indeferiu as medidas protetivas por ela requeridas. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). No caso não há recurso específico para impugnar a referida decisão. Portanto, cabível a reclamação nos termos do art. 232 do RITJDFT. Em face do exposto, admito a reclamação. Requisitem-se informações. Intime-se a parte contrária para apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias (RITJDFT, art. 236, § único). A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator